Tribunal: TJMT
Processo: 1008765-74.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008765-74.2025.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LWS NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA
RECORRIDO: LUIZ ALBANO DA SILVA NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. ATRASO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. ESTORNO APENAS APÓS JUDICIALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por LWS Negócios Digitais Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Luiz Albano da Silva Neto, reconheceu falha na prestação do serviço decorrente da não entrega de duas camisas de futebol adquiridas pela internet pelo valor de R$ 436,50, com prazo de entrega de cinco dias úteis, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e afastando os danos materiais diante do estorno posterior. A recorrente sustenta inexistência de dano moral, mero aborrecimento, desproporcionalidade do valor e ausência de essencialidade do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a não entrega do produto adquirido pela internet configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o atraso excessivo com estorno posterior caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O atraso superior a sessenta dias na entrega do produto, aliado à ausência de solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço.
O estorno realizado apenas após a judicialização não afasta a responsabilidade do fornecedor, pois não elimina o prejuízo experimentado pelo consumidor.
O descumprimento da oferta, a demora excessiva e a ausência de resposta eficaz ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.
A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais reconhece dano moral em hipóteses de não entrega de produto adquirido pela internet com solução tardia.
O valor fixado na sentença mostra-se excessivo diante da ausência de consequências mais gravosas e do posterior estorno, justificando a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A não entrega de produto adquirido pela internet, com atraso excessivo e ausência de solução administrativa eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. O estorno realizado apenas após a judicialização da demanda não afasta a responsabilidade civil do fornecedor. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando ausentes consequências mais gravosas ao consumidor.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1004078-25.2023.8.11.0004, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/06/2024, pub. DJE 14/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008765-74.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ALBANO DA SILVA NETO - CPF: 032.209.811-43 (RECORRIDO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), LWS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 51.649.939/0001-12 (RECORRENTE), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026